Tribunal: STF
Processo: EP 133
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal em razão de ação penal proposta em face FABIANO MEDEIROS FLORENTINO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (uma) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 20/3/2025, foi cumprido o mandado de prisão (eDoc. 173).



    A Secretaria Judiciária certificou o trânsito em julgado do acórdão condenatório ocorrido em 10/4/20025 (eDoc. 110).



    Em 14/4/2025, em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu FABIANO MEDEIROS FLORENTINO (CPF 018.864.419-95) (eDoc. 111).



    Determinei, ainda, a expedição de guia de recolhimento, bem como a emissão do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR do apenado FABIANO MEDEIROS FLORENTINO.



    A Penitenciária de Florianópolis/SC encaminhou relatório de exame clínico de saúde do apenado FABIANO MEDEIROS FLORENTINO, efetuado pela sua equipe de saúde (eDoc. 188):



    “PACIENTE VEM PARA AVALIAÇÃO MÉDICA A PEDIDO JUDICIAL, APRESENTA SE COM BOM ESTADO GERAL DE SAÚDE, LUCIDO, ORIENTADO NO TEMPO ESPAÇO, DEAMBULANDO NORMALMENTE SEM ALTERAÇOES DE MARCHA. AO EXAME CLINICO APRESENTA SE CORADO, HIDRATADO, COURO CABELUDO INTEGRO, PELE INTEGRA SEM LESÕES, PA 130/90, AUSCULTA PULMONAR SEM ALTERAÇÕES COM BOM FLUXO DE AR, AUSENCIA DE MURMURIOS E OU RUIDOS ADVENTICIOS, SIMETRICOS COM FREQUENCIA RESPIRATÓRIA 16 RPM, AUSCULTA CARDIACA DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS, RITMO REGULAR, BULHAS EM S1 E S2 PRESENTES, AUSENCIA DE RUIDOS, SOPROS E BULHAS ADICIONAIS, COM FREQUENCIA CARDIACA 85 BCPM,.T 36,7. FORÇA MUSCULAR PRESERVADA EM MMSS E MMII. NO GERAL SEM QUEIXAS, NEGA ALERGIAS E OU COMORBIDADES, SEM HISTÓRICO FAMILIAR PATOLÓGICO. ORIENTO CONDUTAS GERAIS DE SAÚDE”.



    Em 20/5/2025, determinei que fossem intimados a Procuradoria-Geral da República e os advogados regularmente constituídos por FABIANO MEDEIROS FLORENTINO para manifestação sobre as informações encaminhadas pela Penitenciária de Florianópolis/SC, para início da execução da pena (eDoc. 189).



    Em 23/5/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo regular seguimento da execução penal” (eDoc. 191).



    Em 20/6/2025, a Defesa de FABIANO MEDEIROS FLORENTINO requereu progressão de regime (eDoc. 198), com a juntada dos seguintes documentos comprobatórios (eDocs. 200-203):



    “i) Certidão pra Fins de Remição atestando a leitura do texto “A Distância” e dos livros “A Cor Púrpura”, “Crime e Castigo” e “A Metamorfose”, totalizando 27 (vinte e sete) dias remidos (eDoc. 200);



    ii) Certidão para fins de remição atestando o período trabalhado de 10/2/2023 a 8/11/2023, totalizando 77 (setenta e sete) dias remidos;



    iii) Documento emitido pelo Sistema de Identificação e Administração Penal da Polícia Penal de Santa Catarina: Prontuário 836196 referente à situação de trabalho na Unidade prisional: 152 Florianópolis, atestando 54 (cinquenta e quatro) dias de trabalho entre o período de 26/3/2025 a 29/5/2025, totalizando 18 (dezoito) dias remidos (eDoc. 203)”.



    Em 7/7/2025, mantive o regime fechado para o cumprimento da pena imposta a FABIANO MEDEIROS FLORENTINO, bem como encaminhei os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestar sobre o pedido de progressão de regime e os documentos comprobatórios de remição juntados pela defesa (eDoc. 205). 



    A Defesa opôs embargos de declaração, afirmando que não houve “análise das detrações e remissões para progressão de regime” na decisão embargada (eDoc. 207).



    Com vistas dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo reconhecimento do direito à remição da pena pela leitura; pelo indeferimento do pedido de reconhecimento do período em que o apenado permaneceu submetido à medida cautelar de monitoração eletrônica, para fins de detração; pelo não reconhecimento da progressão de regime prisional; pelo reconhecimento da detração do período em que o apenado permaneceu custodiado provisoriamente. Ao final, requereu a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais (eDoc. 209).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    Verifico que não deve ser acolhido o pedido de detração penal em razão do período em que o condenado esteve em cumprimento de medidas cautelares.



    Na hipótese, não há previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação à pena privativa de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não tem previsão de aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis da acusada. 



    Além disso, a Lei 12.403/2011, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em virtude da aplicação dessas novas medidas. 



    Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.



    Entretanto, é possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pela requerente, nos termos do art. 42 do Código Penal.



    No caso dos autos, o reeducando foi preso em flagrante em 9/1/2023. Em 15/12/2023, foi concedida sua liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (AP 2333, eDoc. 146). Decretei, em 10/2/2025, a prisão preventiva do ora apenado (eDoc. 79), cujo mandado foi cumprido em 20/3/2025 (eDoc. 174).



    Esses são os marcos que devem ser considerados para fins de detração em relação ao período de prisão preventiva, considerando, ainda, que em 14/4/2025, após o trânsito em julgado do acórdão condenatório, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao apenado FABIANO MEDEIROS FLORENTINO (AP 2333, eDoc. 228).



    Em relação à possibilidade de progressão de regime, até a presente data, foram cumpridos ao todo 482 dias de prisão, o que equivale a menos de 10% da pena total de 14 anos, sendo 12 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção.



    O apenado é primário e foi condenado por crimes cometidos com violência e grave ameaça, de modo que a sua transferência para o regime semiaberto só poderá ser determinada quando o preso tiver cumprido ao menos 25% (vinte e cinco por cento) da pena (art. 112, III, da Lei de Execuções Penais), o que não ocorreu no presente caso, ainda que considerado, para fins de detração, o tempo em que esteve preso preventivamente. 



    Nesse sentido, nota-se que não estaria cumprido o requisito objetivo para a concessão da progressão de regime, conforme bem pontuado na manifestação Ministerial (eDoc. 209):



    No tocante ao pedido de progressão de regime prisional, nos termos do art. 112, inciso III, da Lei n. 7.210/1984, a progressão de regime para os condenados por crime cometido com emprego de violência e grave ameaça dar-se-á após o cumprimento de 25% (vinte ecinco por cento) da pena, se o agente for primário. 



    Na hipótese, o apenado foi condenado à pena privativa de liberdade de quatorze anos, sendo doze anos e seis meses de reclusão e um ano e seis meses de detenção. Dessa forma, o apenado ainda não cumpriu o requisito objetivo para a progressão do regime prisional, nos termos do art. 112, inciso III, da Lei de Execuções Penais. 



    Necessária, ainda, a verificação do comportamento carcerário do apenado (requisito subjetivo para a progressão de regime prisional), que não foi comprovado nos autos.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    O apenado demonstrou ter realizado atividades de leitura. Consta que o sentenciado leu 3 (três) obras literárias (eDoc. 201), fazendo jus, portanto, à remição de 12 (doze) dias de pena, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021, assim como foi certificado que, após a leitura, o réu foi avaliado e aprovado, a demonstrar o cumprimento dos requisitos elencados pelo referido normativo.



    No que diz respeito aos cursos de capacitação profissional, deve ser demonstrada a existência de autorização ou convênio entre a instituição de ensino e o Poder Público, bem como demonstrar a adequação aos propósitos da Lei de Execução Penal, para fins de remição. 



    Quanto à remição da pena pela atividade laboral, consta que o sentenciado exerceu atividade laborativa no interior da Administração Penitenciária, no período de 10/2/2023 a 8/11/2023 (eDoc. 202). No entanto, não houve referência ao trabalho prestado pelo apenado, nem à sua jornada diária, que deveriam ser demonstrados, nos moldes do art. 33 e do art. 126, § 1º, da Lei de Execução Penal, para fins de remição. 



    Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 12 (doze) dias de pena, nos termos do art. 126, § 1º, I, da Lei de Execução Penal, cujo prazo restante poderá ser acumulado para futuras remições.



    No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 209):



    Relativamente ao curso profissionalizante na modalidade à distância: “Leitura e Produção de Texto”, da instituição CENED, há nos autos apenas a certidão da penitenciária, a qual declara o período de estudo de 24.10.2023 a 15.12.2023 e a carga horária de cada curso (180 horas). Contudo, não há indicação de que a realização do curso foi precedida de convênio nem informações sobre aprovação/conclusão, conteúdo programático, notas e atas das avaliações, menção da participação de servidores públicos e de representante da unidade educacional, com as respectivas assinaturas.



    Consoante o art. 126, § 2º, da LEP, e o art. 4º da Resolução n. 391/CNJ, a capacitação profissional é passível de remição e deve ser certificada pelas autoridades competentes, sendo necessário que se comprove a existência de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino e o poder público, com o objetivo de demonstrar a adequação aos propósitos da Lei de Execução Penal. Nesse sentido, é de se mencionar o entendimento da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em recente julgamento, em 5.3.2025, do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 935.994/SP.



    Quanto à remição da pena pela leitura, nos moldes do art. 126 da LEP e do art. 5º da Resolução 391, do Conselho Nacional de Justiça, é necessário o cumprimento de alguns requisitos, entre os quais a apresentação de resenha a uma comissão de validação, que analisará o relatório de leitura, observando aspectos de compreensão e compatibilidade do texto com o livro, e atestará o resultado. É a demonstração de que a leitura foi devidamente realizada pelo apenado.



    Na hipótese, foi demonstrada a leitura das seguintes obras literárias: “A Cor Púrpura”, em julho de 2023; “Crime e Castigo”, em agosto de 2023; e “A Metamorfose”, em outubro de 2023. Há nos autos Certidão Para Fins de Remição informando que o apenado leu os livros, foi avaliado e aprovado. Comprovada, assim, a existência de um projeto específico desenvolvido e a submissão do apenado à prévia avaliação pela leitura realizada. Verificada a devida realização da leitura pelo apenado de três obras literárias, deve ser reconhecido o seu direito à remição de doze dias de pena pela leitura, haja vista cada obra lida corresponder a quatro dias de pena a remir.



    Quanto à remição da pena pelo trabalho, há certificação do Centro de Detenção Provisória do Distrito Federal, no sentido de ter o apenado desenvolvido atividades laborais no Centro de Detenção Provisória II, Setor: Bloco 06, nos períodos de 10.2.2023 a 8.11.2023. Foram contabilizados os dias de trabalho e considerado o total de 77 (setenta e sete) dias remidos. No entanto, não há referência ao trabalho prestado pelo apenado nem sua jornada diária, que deve ser realizada nos moldes do art. 33 e 126, §1º, da Lei de Execução Penal.



    Reforço que, no tocante à progressão de regime para o semiaberto, ainda que se considere o direito à remição de 12 (doze) dias de pena, não estaria cumprido o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto. 



     Nesses termos, a homologação e anotação da remição deve ser de 12 (doze) dias de pena do sentenciado, com emissão de novo Atestado de Pena a Cumprir.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    (A) DEFIRO o requerimento de detração do período em que o apenado permaneceu preso preventivamente; 



    (B) INDEFIRO o requerimento de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão;



    (C) INDEFIRO o requerimento de progressão de regime;



    (D) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 12 (doze) dias, em razão da leitura de livros; 



    (E) DETERMINO a expedição de nova CERTIDÃO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração e a remição ora homologadas, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado.



    OFICIE-SE, ainda, ao Juízo da Vara de Execuções Penais, para que determine à Diretoria do Centro de Detenção Provisória do Distrito Federal que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias: 



    (A) a existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com Poder Público e que o curso profissionalizante integra projeto político-pedagógico da unidade prisional; 



    (B) o trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento;



    (C) o bom comportamento carcerário do apenado.



    À Secretaria para adoção das providências.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente